Tribunal: TJDFT
Processo: 0705169-91.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO TRANSPARENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade dos contratos n. 600579616-1 e n. 600579611-2, relativos à modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinou o estorno de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00. A sentença ainda determinou a liberação de valores depositados judicialmente em favor da ré após o trânsito em julgado e distribuiu os ônus sucumbenciais integralmente à parte ré. O recurso pretende a reforma da sentença, sob alegação de validade da contratação e inexistência de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a validade dos contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável celebrados entre as partes; (ii) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente da contratação impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras conforme Súmula 297 do STJ, impondo o dever de informação clara, adequada e eficaz acerca das condições contratuais.
4. Os elementos probatórios demonstram que a autora foi induzida a contratar produto diverso do ofertado — cartão de crédito sem anuidade —, tendo aposto assinatura eletrônica em dois contratos de cartão de crédito consignado (RMC), os quais não correspondem ao objeto de sua vontade informada.
5. O fato de a autora ter devolvido integralmente, via PIX, o valor creditado em sua conta e, posteriormente, depositado judicialmente a quantia restituída pela ré, demonstra ausência de intenção de contratar o produto efetivamente implementado, o que invalida a alegação de mero arrependimento.
6. A instituição financeira não comprova ter prestado informações claras e específicas sobre a natureza e os encargos do contrato RMC na fase pré-contratual, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o consentimento livre e esclarecido da consumidora.
7. Reconhecida a falha na prestação de serviço por ausência de informação adequada, impõe-se a nulidade dos contratos impugnados, com devolução das partes ao status quo ante, inclusive com liberação dos valores depositados judicialmente em favor da ré.
8. Não configurado o dano moral, pois não se verificam elementos que evidenciem violação à esfera íntima da autora, consubstanciando os fatos meros aborrecimentos ou transtornos cotidianos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido, em parte.
Tese de julgamento:
1. A ausência de informação clara e adequada ao consumidor acerca das condições específicas do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) configura falha na prestação de serviço e acarreta a nulidade do negócio jurídico.
2. A devolução imediata dos valores creditados, sem solicitação, caracteriza a inexistência de vontade negocial válida por parte do consumidor.
3. Não há configuração de dano moral, quando os eventuais transtornos sofridos consubstanciam mero aborrecimentos do cotidiano.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 14; Lei n. 10.820/2003, art. 1o, I e II; Decreto n. 8.690/2016, art. 5o; Resolução BACEN n. 3.694/2009, art. 1o, III; CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297.